Tribunal: CARF
Processo: 10932.000491/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000491/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.858 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONRADO FERREIRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000491/2009-78
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000491/2009-78

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
CONRADO FERREIRA PINTO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ no Rio
de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-59.143/2013, às e-fls. 104/117, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às fls. 56/62, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito,
mantidas, pelo contribuinte, em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal que é parte integrante deste procedimento.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 124/144, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000491/2009-78

- afirma que o procedimento acima está eivado de ilegalidade, por ferir o disposto na
Lei Federal no 8.906/94, que dispõe ser direito do advogado “... ter vista dos processos
judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição
competente, ou retirálos pelos prazos legais”. Cita jurisprudência do E. TRF da 3o
Região sobre o tema;
(...)
- alega que a informação constante do Termo de Encerramento (fl 62), a saber, que a
ação fiscal foi realizada “por amostragem” não permite que se saiba como teria sido
delimitada tal amostragem, qual o critério para a utilização do método e qual seria o
liame entre a amostra utilizada e o resultado do trabalho fiscal;
- requer, em face da preliminar aqui arguida, a nulidade do procedimento adotado,
determinando-se a extração de cópia completa do processo fiscal para sua entrega ao
autuado, reabrindo-se o prazo de trinta dias para a apresentação da devida impugnação;
- alega que o teor da referida intimação revela, de forma inequívoca, que a autoridade
fazendária já teria obtido, de forma antecipada, o conhecimento da movimentação
financeira do contribuinte, em face da especificidade do que estava sendo solicitado. No
entanto, não se pode vislumbrar nos autos do processo qualquer elemento que pudesse
demonstrar a forma pela qual o agente autuante teria obtido acesso às referidas
informações;
- defende que, por uma questão lógica, é fácil se inferir que o acesso às informações do
interessado somente poderiam ter sido obtidas junto à instituição bancária, de forma
ilegal, posto que as informações relativas às movimentações bancárias dos contribuintes
são protegidas pela CF/88;
- discorre sobre a inviolabilidade do sigilo bancário e sobre a necessidade de
autorização judicial para sua quebra, citando dispositivos da Carta de 1988, doutrina e
jurisprudência sobre o tema, defendendo a nulidade do procedimento fiscal realizado,
por desobediência das formalidades legais para seu regular desenvolvimento;
- defende a impossibilidade da efetivação do lançamento tributário com base em meros
indícios, alegando que a simples presunção não tem o condão de considerar ocorrido o
fato imponível sem a devida verificação no mundo fenomênico, posto ser a suposição de
que um fato desconhecido poderá, como mera probabilidade, ser outro conhecido;
(...)
- alega que o AFRFB autuante não poderia deixar de atentar para cada detalhe dos
documentos de que dispunha, e caso o tivesse feito, poderia ter identificado a
transposição de valores de uma conta para outra, consideradas em duplicidade no
levantamento realizado. Como exemplo, cita o ano de 2004, onde houve a exclusão do
valor de R$ 5.000,00 sob o título de “transferência mesmo titular” sem qualquer
detalhamento de valor, devendo ser registrado que em todo o período não se pode
identificar qualquer depósito nesse mesmo valor. Em contrapartida, nas últimas linhas
da relação dos depósitos realizados em 2004, há cinco lançamentos sob o título
“transferência interconta” que somam o total de R$ 61.450,00, sendo lícito se presumir
um erro na identificação dos valores por parte do AFRFB autuante;
- afirma que o art 42 §6o da Lei no 9.430/96 determina a apuração do imposto devido
mês a mês e não de forma global em relação a todo o período base, em razão do que
poderá haver divergência nos valores supostamente devidos. Assim, havendo
divergência de valores entre o que consta dos autos e o que deveria ser lançado no
demonstrativo correspondente, temse que o lançamento realizado padece de vício
material que o torna nulo, e para o qual a única solução plausível seria o refazimento do
mesmo, posto que não mais dotado de liquidez e certeza;
- ainda, informa que valores foram excluídos com fundamente no art 849 do RIR/99,
novamente demonstrando a superficialidade da apuração apresentada, sem nenhuma
justificativa acerca da forma como os valores teriam sido apurados, pelo que se retira a
determinação e certeza do crédito apurado;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000491/2009-78

- informa que o AFRFB deixou de consignar os valores declarados pelo contribuinte
como parte dos depósitos bancários que serviram de base ao seu trabalho, pois aos
referidos valores, acrescentou o exato montante apresentado nas declarações
regularmente apresentadas, como se os rendimentos declarados não tivessem transitado
pela sua conta corrente, num caso caracterizado de excesso de exação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
NULIDADE – DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O contribuinte alega cerceamento de defesa, defendendo que não teve acesso aos
autos e não lhe foi esclarecido qual amostragem teria sido usada.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.

De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000491/2009-78

maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal e demais informações fiscais,
não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Especificamente com relação às alegações da representante legal do contribuinte
de que somente pode examinar o processo de seu cliente na repartição fiscal, mediante pré-
agendamento, com limite de tempo, data e hora, sem a possibilidade de retirar os autos para
cópia, verifica-se, do exame dos autos, que o sujeito passivo foi devidamente cientificado do
início da fiscalização e de todos os demais atos e Termos lavrados até seu encerramento, com a
concessão de prazo para o exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório, pela
oportunidade de apresentar, tanto na fase de instrução do processo, quanto na fase de
impugnação, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar ilidir as infrações
apuradas pela fiscalização.
Observa-se que o interessado teve conhecimento de todo o conteúdo do auto de
infração e de suas partes integrantes, e também do processo como um todo, pois lhe foi
oportunizada vista dos autos e ciência de todos os Termos lavrados no curso da ação fiscal.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000491/2009-78

Entretanto, caso o representante do contribuinte tivesse realmente considerado
insuficiente o tempo que lhe foi concedido para examinar os autos, poderia ter solicitado a
retirada da cópia do inteiro teor do processo em questão (cujos efeitos práticos equivaleriam à da
retirada do processo original), que lhe seria normalmente fornecida pelo agente administrativo
responsável por seu atendimento, tendo em vista tal solicitação encontrar amparo legal no §2o da
Lei no 9.250/95 em questão, bem como no art 45 da Lei no 11.457/07 abaixo transcritos:

Lei no 9.250/95
Art. 38. Os processos fiscais relativos a tributos e contribuições federais e a penalidades
isoladas e as declarações não poderão sair dos órgãos da Secretaria da Receita Federal,
salvo quando se tratar de:
I encaminhamento de recursos à instância superior;
II restituições de autos aos órgãos de origem;
III encaminhamento de documentos para fins de processamento de dados.
§1o Nos casos a que se referem os incisos I e II deverá ficar cópia autenticada dos
documentos essenciais na repartição.
§2o É facultado o fornecimento de cópia do processo ao sujeito passivo ou a seu
mandatário.
Lei no 11.457/07
Art. 45. As repartições da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão, durante seu
horário regular de funcionamento, dar vista dos autos de processo administrativo,
permitindo a obtenção de cópias reprográficas, assim como receber requerimentos e
petições
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil adotará medidas para
disponibilizar o atendimento a que se refere o caput deste artigo por intermédio da rede
mundial de computadores e o recebimento de petições e requerimentos digitalizados.

Assim, tendo em vista que não consta nos autos qualquer solicitação de cópia do
processo administrativo pela parte (apenas o pedido de vistas processuais de fl 67), considero
não existir qualquer razão para a alegação da ocorrência de prejuízo ao exercício de seu direito
de defesa, haja vista a não utilização de uma ferramenta do processo administrativo fiscal
colocada à disposição e de interesse exclusivo do contribuinte.
Com relação à alegação de que o contribuinte não teve acesso à delimitação do
critério e método de “amostragem” conforme dito no Termo de Encerramento Fiscal, é de se
ressaltar, que tanto o método, quanto o critério e a delimitação utilizados na amostragem
utilizada na presente autuação constituem-se em instrumentos de caráter interno, de livre
utilização por parte da Administração da RFB, onde as autoridades fiscais atuam com poderes
amplos de investigação, norteadas pelos princípios da Legalidade, da Economicidade e da
Eficiência tributárias, tendo plena liberdade para iniciarem quaisquer tipos de procedimentos
fiscalizatórios ou diligenciais que entenderem adequados ao desenvolvimento das atividades
idealizadas por seus órgãos de planejamento, não estando a execução dos procedimentos
vinculada ou submetida a qualquer exposição de motivos ou aval dos sujeitos passivos para que
tenham validade jurídica.
Por derradeiro, como já dito em linhas anteriores, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor,
os fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000491/2009-78

Assim sendo, a preliminar suscitada não merece prosperar.

DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO

A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:

Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000491/2009-78

DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o recorrente não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal (com
ressalva dos “intercontas”), apenas questionando legislação, não sendo o bastante para
reformular a decisão de piso, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:

Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000491/2009-78

titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).

O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000491/2009-78

Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, a autuado nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Com relação à alegação do contribuinte acerca da existência do lançamento de
cinco depósitos bancários denominados de “transferência interconta” que somam o valor de R$
61.450,00 (valores individualizados de R$ 6.850,00, R$ 10.000,00, R$ 15.600,00, R$ 7000,00 e
R$ 22.000,00) no ano de 2004, cabe elucidar que a discriminação anotada pelo Banco Unibanco
nos valores em questão demonstra que os referidos depósitos se originaram de uma(s) conta(s)
bancária(s) pertencentes à mesma instituição financeira, mas não necessariamente do mesmo
titular (o que ensejaria suas exclusões do lançamento), tendo sido os referidos créditos
corretamente inseridos na relação de depósitos não identificados do ano de 2004 sujeitos à
tributação do IRPF.
Dito isto, caberia ao recorrente demonstrar que os valores eram oriundos de
contas de sua titularidade, seja da mesma instituição financeira ou de outra, seja de conta
corrente, investimento ou poupança, o que, não há nos autos qualquer prova neste sentido.
Portanto, diante da impossibilidade do contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000491/2009-78

Quanto às demais alegações do autuado, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 199
DF CARF MF
Original